Tribunal: TJPA
Processo: 0003052-77.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003052-77.2014.8.14.0024

APELANTE: ALBINO DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: R. P. D. O.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 10% POR DIFICULDADE FINANCEIRA E PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALBINO DOS ANJOS OLIVEIRA contra sentença que fixou pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo em favor de seu filho menor. O apelante alega dificuldades financeiras devido à sua atividade informal de venda de churrasquinho e problemas de saúde, postulando a redução da pensão para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as condições econômicas e de saúde do apelante justificam a redução do valor da pensão alimentícia fixada em 30% para 10% do salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio "necessidade-possibilidade-proporcionalidade", conforme disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

O apelante não comprovou de forma suficiente sua alegada hipossuficiência financeira nem seus problemas de saúde, limitando-se a apresentar exames médicos que não demonstram incapacidade de trabalho ou impossibilidade de contribuir com o valor fixado.

O desemprego ou a atividade informal não eximem o alimentante de suas obrigações, sendo pacífico o entendimento de que a capacidade financeira deve ser comprovada com provas robustas, o que não foi feito pelo apelante.

A necessidade do menor é presumida, e o valor de 30% do salário-mínimo fixado pelo juízo a quo encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência pátria e desta Corte (TJ-PA, Apelação Cível nº 00040376620158140006; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008015-59.2017.8.14.0013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo a necessidade do menor presumida e a capacidade financeira do alimentante comprovada por meio de provas robustas.

A alegação de dificuldades financeiras e problemas de saúde que justificariam a redução da pensão alimentícia deve ser acompanhada de provas suficientes, sob pena de manutenção do valor fixado.

O desemprego ou a atividade informal do alimentante não é, por si só, justificativa suficiente para a redução da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00040376620158140006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 06/02/2024; TJ-PA, AC nº 0008015-59.2017.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06/06/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALBINO DOS ANJOS OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença (ID. 6093494) proferida em Ação de alimentos, no qual foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 30% (Trinta por cento) do salário-mínimo.

Cito Trecho da sentença recorrida:

“(...)Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, e
julgo procedente o pedido, para RATIFICAR a decisão de ID n° 25449260, a qual determinou o pagamento de alimentos no valor mensal de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Sem custas e honorários, considerando que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita(...).”

Irresignado, nas razões recursais, o apelante sustenta a reforma do julgado, em virtude de não possuir recursos suficientes para arcar com o valor fixado, justificando que a sua atividade consiste na venda de churrasquinho na orla, na qual, os rendimentos não são fixos, bem como, são . E ainda, informa que possui problemas de saúde, razão pela qual, não pode procurar outro emprego mais rentável para possibilitar o sustento do filho.

Por essas razões, o apelante postula a redução da condenação para 10% (Dez por cento) do salário-mínimo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar a D. Procuradoria do Ministério Público opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 17608631).

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

DECIDO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso.

MÉRITO

Remanesce a controvérsia em verificar se correta a sentença que julgou procedente a demanda, fixando alimentos no importe de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo, sendo que o pedido formulado pela parte recorrente consiste na redução para 10% (Dez por cento) do salário-mínimo.

Compulsando detidamente os autos e analisando os fundamentos expostos, verifica-se que a irresignação NÃO merece guarida.

Isto porque, o
quantum
arbitrado pelo magistrado de origem a título de pensão alimentícia se amolda ao conjunto probatório produzido no feito e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, a verba alimentícia foi requerida e deferida
em favor de 1 (um) menor idade
(
Raabi Pereira Oliveira
), fruto do relacionamento mantido entre os genitores, ora litigantes.

Sobre o tema é cediço que caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Em decorrência do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber: (Grifo nosso)

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
.

[...]

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Em razão disso, a revisão dos alimentos deve estar
, sempre, pautada pelo trinômio “necessidade-possibilidade-proporcionalidade”.

Não obstante a argumentação contida no apelo, entendo que não merece ser acolhida porque não houve comprovação das alegações suscitadas. Isso porque, o conjunto probatório (ID. 6093488, pág. 5,6,7) limitou-se à apresentação de alguns exames médicos, os quais, não podem comprovar claramente a hipossuficiência do apelante.

Sendo assim, inexistindo qualquer documento relativo à atividade econômica do apelante e seus rendimentos, não há como reconhecer o apelo pretendido.

Some-se isso ao fato de que nem mesmo o desemprego, constitui situação suficiente a eximir a obrigação de pagamento dos alimentos, tal como vem decidindo a Jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Se não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável a redução do valor dos alimentos originários.
Em situações nas quais se discute a pretensão de revisão de alimentos ancorada na mudança econômica ocasionada pelo desemprego, esse fato por si só não tem o condão de reduzir os alimentos se a capacidade financeira do requerente permite a continuidade da prestação dos alimentos
. (TJ-DF 07021518520218070002 1658019, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS - FILHA MENOR - TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESEMPREGO - ATIVIDADE LABORATIVA INFORMAL COMPROVADA - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - ÔNUS DA PROVA - ALIMENTANTE - AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA - FAMÍLIA EXTENSA PATERNA - POSSIBILIDADE
- A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de modo a atrelar a capacidade econômica do alimentante às necessidades do alimentando, sob a diretriz da proporcionalidade dos fatos, conforme inteligência do art. 1.694, § 1º, do Código Civil - Em relação aos filhos menores, as necessidade são presumidas, uma vez que é certo que não lhes é possível arcar com o próprio sustento - Inexistindo prova efetiva de que o valor dos alimentos extrapola a capacidade financeira do alimentante, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe -
O desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem como não autoriza a fixação da pensão alimentícia em valor ínfimo, sobretudo porque há nos autos informações dadas, por ele próprio, de que aufere renda através de trabalho informal - Incumbe ao alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos, bem como de afastar a necessidade dos alimentos no patamar fixado
- Consoante disposto no artigo 13, § 2º da Lei de nº 5.478/68, é possível a cobrança retroativa da diferença entre os alimentos fixados provisoriamente e definitivamente. (TJ-MG - Apelação Cível: 50024498620208130071, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024)

Pois bem, conforme constata-se nos autos, não há indicativos dos proventos do apelante, bem como, não há comprovação de sua atividade laboral, de maneira em que não se desincumbiu de comprovar as alegações que suscita.

No mesmo sentido, se posiciona este E. Tribunal de Justiça (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1 .694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE QUE IMPOSSIBILITE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA COMO FIXADO EM SENTENÇA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040376620158140006 18070151, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 53% DO SALÁRIO-MÍNIMO em favor dAs dUAS filhAs menores.
ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1
.
Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.
Preliminar rejeitada.

2. A fixação de alimentos deve se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3. No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas.

4. Alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide que não merece acolhimento, na medida em que o réu se limita a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente, considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008015-59.2017.8.14.0013 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023)

Assim, concluo que o Juízo
a quo
prestigiou os princípios da proporcionalidade, da capacidade financeira e das necessidades do alimentando. Isso permite que o alimentante contribua com a pensão alimentícia sem comprometer sua própria subsistência e, ao mesmo tempo, garanta o amparo necessário ao menor, cuja necessidade é presumida.

E com base nessas premissas e na jurisprudência adotada nesta Corte em casos semelhantes, tenho por bem em acompanhar o entendimento fixado pelo juiz de primeiro grau para
manutenção dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo atende perfeitamente ao trinômio acima referido, o que também faço com o fito de
preservar o equilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário.

Sentença mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025